Tribunal: STF
Processo: ARE 1514156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE COFINS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009 COM DÉBITOS DE IRPJ REFERENTES A DEZEMBRO DE 2010. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE. PROVA PERICIAL REALIZADA. OCNSIDERADAS AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL.



    1. A autora apresentou, em 31/01/2011, a Declaração de Compensação – DCOMP nº 24452.94165.31011.1.3.04- 5740, visando à compensação de créditos de COFINS,, referentes a dezembro de 2009, com débitos de IRPJ, referentes ao período de apuração dezembro de 2010.



    2. Na hipótese, a Autora formalizou o pedido de compensação, a considerar que teria recolhido o valor a maior de R$ 982.745,54 (COFINS), o que lhe renderia um crédito, em dezembro de 2010, no montante de R$ 459.944,41. O Fisco, entretanto, homologou, parcialmente, a DCOMP, a admitir, todavia, que o pagamento a maior seria tão somente de R$ 73.715,19.



    3. A prova pericial é clara quanto à existência do crédito (R$ 281.447,39) em proporções no todo distintas daquelas sugeridas pelo Fisco (R$ 73.715,19), a não se contemplar, tampouco, como fidedigna a quantia almejada pela Autora (R$ 459.944,41, em janeiro/2011).



    4. É certo que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, na forma do art. 479 do CPC/15. Entretanto, no caso, não se vislumbra razão jurídica para que o trabalho do auxiliar do juízo seja afastado no tocante à existência do crédito (R$ 281.447,39), pois foi devidamente fundamentada e realizada por profissional que possui conhecimento técnico imprescindível para o mister e que está em posição equidistante das partes, ou seja, trata-se de colaborador desinteressado no resultado do processo, cuja avaliação goza de presunção juris tantum de veracidade. Assim, o laudo somente poderá ser desacreditado mediante prova idônea e inequívoca da existência de erro ou de exacerbação exagerada em sua elaboração, o que não restou evidenciado no caso dos autos.



    5. Nos termos do art. 74, § 2º, da Lei nº 9.430/96, “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, a compensação objeto da DCOMP nº 24452.94165.31011.1.3.04-5740 deveria ter extinguido o crédito tributário do IRPJ declarado até o montante de R$ 281.447,39, podendo o restante ser efetivamente cobrado do contribuinte.



    6. O valor remanescente seria de R$ 178.497,02, a título de principal, e não o de R$ 379.071,48 pago ao mesmo título, conforme DARF à fl. 47, de modo que o percentual restante constitui IRPJ pago a maior, isto é, de R$ 200.574,42 pagos a maior a título de principal, passíveis, portanto, de restituição, na forma do art. 165, inciso I, do CTN.



    7. Considerando que, nos termos do art. 167 do CTN, “ A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição”, deve ser aferida uma proporção entre o quanto encontrado como tributo pago a maior e o valor cobrado, para aferir-se o valor proporcional passível de restituição quanto aos juros e multas.



    8. A restituição aqui reconhecida de R$ 200.574,42 importa em restituição de 52,91% do valor total pago a título de principal, devendo os encargos cobrados no DARF de fls. 47 serem reduzidos na mesma proporção.



    9. A multa e os encargos (fls. 47), somados, chegam a R$ 225.282,17 que, subtraídos de 52,91%, atingem o patamar de R$ 119.196,79 a título de restituição de multas e encargos. Somando o valor da restituição do tributo de R$ 200.574,42 com a redução proporcional da multa e encargos no valor de R$ 119.196,79, chegase a um valor final de restituição de R$ 319.771,21, de modo que resta concluir pela parcial procedência do pedido, pois formulou-se, na inicial, o pedido de restituição integral de R$ 604.353,65.



    10. No que se refere aos honorários advocatícios, merece ser mantida a sentença, que considerou que houve sucumbência recíproca, devendo as despesas ser proporcionalmente distribuídas, na forma do art. 86 do CPC/15, à razão de 52,91% para a UNIÃO e de 47,08% pelo autor.



    11. Como o autor antecipou as custas e honorários do perito, a UNIÃO merece ser condenada ao ressarcimento de 52,91% do valor dessas despesas.



    12. Em razão do disposto no art. 85, § 14, do CPC/15, que veda a compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca, fica a UNIÃO condenada ao pagamento de horários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC/15, incidentes sobre o montante de R$ 319.771,21, respeitada a regra escalonada do respectivo § 5º. Por outro lado, fica a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC/15, incidentes sobre o montante de R$ 284.582,44, respeitada a regra escalonada do respectivo § 5º.



    13. Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e LIV; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente